Tribunal: TJBA
Processo: 0506286-46.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506286-46.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA PEREIRA BORGES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DO ESTADO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA. MEDICAMENTO CRIZOTINIBE. URGÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. SENTENÇA
CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO
. RECURSO PROVIDO TÃO SOMENTE PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0506286-46.2018
.805.0080
, sendo parte Apelante
ESTADO DA BAHIA
e parte Apelada
DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E D
AR
PROVIMENTO ao recurso de apelação,
na esteira do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2021.

Presidente

Desª Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

8